Tribunal: STF
Processo: Rcl 57452
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.870.732/SP, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral (ARE nº 843.989/PR-RG).



    Narra o reclamante que,



    “Marco Aurélio Bertaiolli interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em ação civil pública por ato de improbidade administrativa (e-STJ - fls. 191/247). O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ – fls. 285/286). 



    Interposto agravo contra despacho denegatório em recurso especial (e-STJ – fls. 289/337). A decisão foi mantida em Juízo de retratação com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fl. 350). 



    Proferida decisão monocrática determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com o seguinte dispositivo (e-STJ – fls. 398/400):



    (...)



    Interposto agravo interno pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (e-STJ – fls. 407/419), não foi conhecido, com a seguinte ementa (e-STJ – fl. 442/450): (...).”.



    O Parquet do Estado de São Paulo pondera que  



    “[n]ada obstante a fixação das teses no Tema 1199 desta Corte Suprema, há interesse processual no ajuizamento desta reclamação. Isto porque a decisão reclamada, sob o fundamento da afetação do Tema 1199, determinou o retorno do recurso especial ao Tribunal de origem. 



    Ocorre que esta Suprema Corte não determinou tal providência, mas unicamente a suspensão dos recursos especiais, no próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    In casu, a reclamação não busca a suspensão do processo com suporte no Tema 1199, mas, sim, o reconhecimento de que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça extrapolou os limites fixados por esta Suprema Corte, uma vez que não se restringiu a determinar a suspensão do processo no âmbito da Corte Superior, mas determinou o retorno dos autos à origem.”



    Defende que  



    “[a] decisão reclamada, portanto, ainda produz efeitos, a despeito da fixação das teses no Tema 1199, pois foi desconsiderado o curso procedimental e remetido o recurso especial ao Tribunal de origem, nada obstante este Supremo Tribunal Federal tenha determinado a mera suspensão do processo no próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Perceba-se que decisão exarada em juízo de admissibilidade de recurso especial, inclusive reconhecendo a incidência das Súmula 07 do STJ foi tornada sem efeito, impingindo concreto e atual prejuízo processual ao reclamante, uma vez que o processo passará a tramitar no Tribunal de origem, local em que, se não cassada a decisão reclamada, será submetido a novo juízo de admissibilidade. 



    Veja, se reformada a decisão, o processo retornará ao Superior Tribunal de Justiça, a ensejar evidente situação de vantagem ao reclamante. Contudo, caso subsista a decisão reclamada, o reclamante amargará desvantagem e prejuízo processual, pois o recurso especial, outrora inadmitido, será submetido a novo juízo de admissibilidade, indultando a incidência do óbice da Súmula 07 STJ.”



    O MP/SP requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados. No mérito, pede que sejam invalidadas as decisões reclamadas a fim de “determinar apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequência da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1.199 de repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamatória volta-se contra decisão proferida pelo STJ no AREsp nº 1.870.732, mediante a qual se adotou procedimento definido naquela Corte Superior à vista da submissão à sistemática da repercussão geral pelo STF de matéria atinente à aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos por suposta prática de ato de improbidade (Tema nº 1.199 da repercussão geral - ARE nº 843.989).



    A decisão do STJ de devolução dos autos à origem está assim fundamentada:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843.989/PR, assentou a presença de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das disposições da Lei n. 14.230/2021 (Tema 1.199, acórdão publicado no DJe 4/3/2022). 



    Na sequência, o Relator do caso, Ministro Alexandre de Moraes, decretou ‘a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021’ (DJe 4/3/2022). 



    Nesse contexto, mostra-se conveniente determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido pela Suprema Corte. Nessa mesma linha de percepção, menciono os seguintes julgados, ambos, aliás, proferidos já em sede recursal aclaratória:



    (...)



    ANTE O EXPOSTO, e na esteira de decisões monocráticas já proferidas em casos similares ao presente (AgInt no AREsp 1.999.637/MT, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/4/2022 e REsp 1.974.796/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 7/4/2022), ou seja, também envolvendo a aplicação da novel Lei n. 14.230/2021, hei por bem em determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do vindouro acórdão do STF, no ARE 843.989/PR: I) o especial apelo tenha seguimento negado, na hipótese de o acórdão local coincidir com a orientação do STF; II) seja novamente examinado o recurso anterior pelo Colegiado de origem, para fins de adequação, em caso de divergência com o entendimento do STF (artigo 1.040, I e II, do CPC).”



    O agravo interno interposto contra essa decisão não foi conhecido pelo STJ, em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.199). DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e, por isso, constitui provimento irrecorrível. Precedentes: STJ - AgInt no PDist no REsp n. 1.937.760/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/12/2021; STF - RE 1.317.870/SP, ED-segundos-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22/4/2022. 2. É certo, porém, que ficam a salvo dessa diretriz situações reveladoras de erro ou equívoco patentes, o que não se verifica no caso ora decidido. Ademais, eventual argumentação de distinguishing pode ser formulada perante o Tribunal de origem (AgInt no AREsp 1.942.191/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 27/4/2022). 3. Agravo interno não conhecido.”



     Não há desrespeito à autoridade do STF pelo STJ, sob a ótica da ordem nacional de sobrestamento de processos exarado em representativo da controvérsia de repercussão geral, em decisão que adota procedimento em recurso de sua competência, sem adentrar na temática pendente de solução no STF na referida sistemática, a fim de aguardar a fixação da tese de observância obrigatória.



     Outrossim, a presente reclamatória foi protocolada no STF em 19/12/22, portanto após a fixação da tese do Tema 1199 RG (sessão plenária de 18/8/22, ata de julgamento publicada no DJe de 5/9/22), nos termos:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Destaco que o STJ, ao devolver o processo ao Tribunal a quo, destacou a necessidade de que fossem tomadas as medidas previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, que assim dispõem:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;



    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;



    IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.



    § 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.



    § 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.



    § 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .



    § 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.



    § 2º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.”



     Tem-se, portanto, que a pretensão na presente reclamatória não coincide com os limites do instituo jurídico, o qual é concebido para a preservação da competência do STF e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



     Entendo que a ação é ajuizada para questionar interpretação dada pela Corte Superior de Justiça a dispositivos legais que orientam a análise de recursos de sua competência cuja temática esteja submetida a sistemática de precedentes de observância obrigatória, fim ao qual não se presta a via da reclamação constitucional no STF.



     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente